Tribunal: TCU
Processo: 004.286/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de avaliar a legitimidade e a legalidade de atos praticados visando à implantação do novo Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), situado no município de Lagoa Santa/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2012, com o objetivo de avaliar a legitimidade e a legalidade de atos praticados visando a¿ implantação do novo Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), situado no município de Lagoa Santa/MG, envolvendo o montante de R$ 216.485.000,00, em valores de outubro de 2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, a conversão do presente processo em Tomada de Contas Especial; 9.2. autorizar a realização da citação, em relação à empresa Schahin Engenharia S.A, da administradora judicial KPMG Corporate Finance Ltda. ("KPMG"), e dos representantes legais os Srs. Milton Taufic Schahin, e Salim Taufic Schahin, solidariamente com os Srs. Antônio Luiz Carneiro, Róbson Fonte, Franz Carlos Dias, responsáveis por elaborar o orçamento-base da Concorrência Pública 1/CIAAR/2009, responsável por aprovar o orçamento-base da Concorrência Pública 1/CIAAR/2009; e Jorge Kushikawa, responsável por verificar e atestar o orçamento-base da Concorrência Pública 1/CIAAR/2009, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, solidariamente, aos cofres do Tesouro Nacional a quantia de R$ 9.132.221,60 (data-base fev./2015), atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em virtude de superfaturamento detectado no Contrato 17/CIAAR/2009, decorrente de preços excessivos ante o mercado; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA R$ 9.132.221,60 01/02/2015 9.3. informar os responsáveis que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, o débito ora apurado será acrescido de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU; 9.4. determinar, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e III, do Regimento Interno-TC, no âmbito do processo de Tomada de Contas Especial, a audiência do Sr. Antônio Luiz Carneiro para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente razões de justificativa sobre as seguintes irregularidades: 9.4.1. elaboração da nova norma de Medições CIAAR LS NR001 REV0, do Contrato 17/CIAAR/2009, contrariando o art. 65 da Lei 8.666/1993 e os artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964 (Peça 94, p. 33), causando quebra de isonomia do certame; e 9.4.2. fiscalização da obra, pondo em risco a qualidade e durabilidade da construção, além de permissão do pagamento de serviços não executados, contrariando o art. 1o da Lei 4.150/1962, o art. 76 da Lei 8.666/1993, o item 9.2 do contrato e as normas NBR 6118 e 14931 (Peça 94, p. 46 e 47); 9.5. acolher as razões de justificativa dos Srs. Ricardo Soares Cortes Real e Alberto Tavares de Oliveira, chamados em audiência no âmbito do TC Processo 013.755/2010-2 ; 9.6. dar ciência ao Comaer, com fundamento na Resolução-TCU 315/2020, art. 9o, de que foi parcialmente cumprida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 1620/2012-TCU-Plenário , tendo em vista que as sindicâncias realizadas em resposta ao subitem 9.2.4 não apuraram os responsáveis pelas faltas administrativas, o que contraria em parte o mandamento disposto na citada decisão; 9.7. encaminhar cópia do Acórdão, bem como da instrução de Peça 247: 9.7.1. à Procuradoria da Justiça Militar em Juiz de Fora/MG do Ministério Público Militar, referente ao IPM no 0000019-68.2015.7.04.0004, relativo à denúncia oferecida em janeiro de 2020; 9.7.2. à Subsecretaria de Auditoria (SUAUD-2/SEFA), vinculada ao Comando da Aeronáutica (Comaer); 9.7.3. à Advocacia-Geral da União (AGU) a fim de que tome as medidas que entender cabíveis no âmbito do processo que tramita junto à 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com vistas a resguardar o futuro ressarcimento aos cofres federais do débito apontado nestes autos; 9.7.4. ao Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e 9.7.5. à Advocacia-Geral da União (AGU) a fim de que tome as medidas que entender cabíveis no âmbito do processo de recuperação judicial (1037133-31.2015.8.26.0100 -2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), ante a decisão que decretou a falência da empresa Base Engenharia Serviços de Petróleo e Gás S.A, atual denominação de Schahin Engenharia S/A, CNPJ 61.226.890/0001-49, dentre outras empresas do Grupo com vistas a resguardar o futuro ressarcimento aos cofres federais do débito apontado nestes autos; 9.7.6. ao Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; 9.7.7. à SecexDefesa deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia do presente Acórdão para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa: 9.8.1. ao 3o ofício do Patrimônio Público da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, referente ao PA 1.22.000.001577/2012-68, tratado no TC Processo 044.993/2012-9 ; 9,8.2. à 5a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal em Minas Gerais, referente ao PAC 1.22.000.001075/2011/56, tratado no TC Processo 028.509/2011-0 ; 9.8.3. à Superintendência Regional em Minas Gerais do Departamento de Polícia Federal , referente ao IPL 0370/2012-4 SR/DPF/MG, tratado no TC Processo 014.118/2012-2 ; 9.8.4. à Procuradoria da Justiça Militar em Juiz de Fora/MG do Ministério Público Militar, referente ao PI 0000008-58.2012.1401, tratado no TC Processo 012.524/2012-3 ; 9.8.5. à Subsecretaria de Auditoria (SUAUD-2/SEFA), vinculada ao Comando da Aeronáutica (Comaer); 9.9. apensar os presentes autos ao processo de TCE que vier a ser autuado.